Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726487-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: DJANIRES DE MENDONÇA, MARY ARARUNA DE OLIVEIRA, MYRTHES EUGENIA SOARES PEREIRA, VERA REGINA SOARES CAVALLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora salarial em situações excepcionais, e desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família. 2. Na hipótese em exame, mostra-se indevida a pretensão da agravante/exequente de penhorar valores em caderneta de poupança (inferiores a 40 salários-mínimos) e de percentual dos proventos de aposentadoria das devedoras, diante da impenhorabilidade legal e da possibilidade de comprometimento do mínimo existencial. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e §2o, sustentando que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da parte recorrida, ao argumento de que não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024